Tribunal: TJDFT
Processo: 0049511-46.2010.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0049511-46.2010.8.07.0001 EMBARGANTE: MARIA MAGALI DOS SANTOS EMBARGADO: MOZARLEM GOMES DO NASCIMENTO REPRESENTANTE LEGAL: JOSE RAYMUNDO AQUINO GOMES Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista a oposição dos Embargos de Declaração Id. 36006194, intime-se o Embargado para manifestação, nos termos do artigo 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos para a elaboração do voto. Brasília, 23 de junho de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora